Tribunal: TJSP
Processo: 2169602-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Difamação
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000057165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo
Regimental Criminal no 2169602-57.2020.8.26.0000/50001, da Comarca
de São Paulo, em que é agravante ORDEM DOS ADVOGADOS DA
BRASIL - SEÇÃO GOIÁS, é agravado VINICIUS CASTREQUINI
BUFULIN (JUIZ DE DIREITO).
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM DO
AGRAVO REGIMENTAL. V.U. IMPEDIDO O EXMO. SR. DES.
RICARDO ANAFE.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto),
ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI,
FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO,
FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI,
JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES
DE CARVALHO, ARTUR MARQUES E LUIS SOARES DE MELLO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2169602-57.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 33.118 - XA / LCG / IBV
-2/7-
São Paulo, 27 de janeiro de 2021.
XAVIER DE AQUINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2169602-57.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 33.118 - XA / LCG / IBV
-3/7-
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
QUEIXA-CRIME
No
2169602-57.2020.8.26.0000/50001
AGRAVANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-
SEÇÃO GOIÁS
AGRAVADO: VINICIUS CASTREQUINI BUFULIN
COMARCA: SÃO PAULO (ÓRGÃO ESPECIAL)
VOTO No 33.118
QUEIXA-CRIME. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE
HABILITAÇÃO
DE
ASSISTENTE
DO
OFENDIDO.
INADMISSIBILIDADE
DA
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 273 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
Agravo
Regimental
interposto
pela
Ordem dos Advogados do Brasil Seção Goiás contra a r.
decisão que, em sede de Queixa-Crime ofertada por
RODRIGO FILGUEIRA QUEIROZ em face do magistrado
VINICIUS CASTREQUINI BUFULIN, indeferiu pedido de
assistência do ofendido.
Alega a agravante que equivocou-se a
relatoria ao indeferir sua habilitação nos autos na qualidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2169602-57.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 33.118 - XA / LCG / IBV
-4/7-
de assistente do ofendido, porquanto tal possibilidade é
plenamente reconhecida pelo ordenamento jurídico vigente
(artigo 44, inciso II c/c artigo 49, parágrafo único, da Lei no
8906/94 e artigo 16 do Regulamento Geral da OAB) e pela
jurisprudência do nosso mais excelso Tribunal (Supremo
Tribunal Federal); diz que a decisão combatida pelo recurso
viola a literalidade de preceito legal e cerceia o direito desta
seccional da Ordem dos Advogados do Brasil de intervir,
como assistente, nos processos criminais em que o advogado
figure como investigado/acusado/ofendido; acrescenta que
no caso em questão, o que levou esta seccional a habilitar-se
como assistente do querelante (acusação), é persecução
penal empreendida nos autos em epígrafe, no qual a
pretensão do querelante em ver o querelado responder ao
devido processo penal por suposto crime que atenta contra
as prerrogativas profissionais do advogado; assevera ser
patente que o querelante tem total direito à assistência desta
seccional, a ser prestada pelos integrantes da Procuradoria
de Prerrogativas, conforme procuração outorgada pelo
presidente desta instituição (na forma do artigo 16 do
Regulamento Geral da OAB); aduz que porque a queixa-
crime aqui intentada é movida pelo advogado Rodrigo
Filgueira Queiroz lastreia-se na relação de causalidade entre
a atuação deste como advogado e o suposto crime praticado
pelo querelado, patente a legitimidade e interesse da
OAB/GO em intervir no feito na condição de assistente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2169602-57.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 33.118 - XA / LCG / IBV
-5/7-
acusação
(do
querelante),
mormente
em
razão
da
prerrogativa de inviolabilidade dos atos do profissional e a
liberdade de atuação (art. 133 da CR/88 e arts. 2o, §3o, e 7o,
I e § 2o, ambos da Lei 8.906/94).
É o relatório.
Não se conhece do presente Agravo.
Trata-se
de
Agravo
Regimental
interposto pela Ordem dos Advogados do Brasil
Seção
Goiás contra a r. decisão que, em sede de queixa crime,
indeferiu pedido de habilitação como assistente do ofendido.
É regra do artigo 273 do Código de
Processo Penal que “Do despacho que admitir, ou não, o
assistente não caberá recurso, devendo, entretanto, constar
dos autos o pedido e a decisão”.
Neste passo, consoante comentários ao
Código de Processo Penal, adverte Renato Marcão1 que, in
verbis:
“Embora irrecorrível, não se pode negar que a
decisão poderá materializar ofensa a direito
líquido e certo quando o ofendido demonstrar
satisfatoriamente sua legitimidade e mesmo
assim não for admitido como assistente. Para
tais casos, é inegável que o interessado poderá
valer-se do mandado de segurança, remédio
constitucional (CF, art. 5o, LXIX) ágil e apto a
coibir arbitrariedades dessa natureza.”
Diante da expressa vedação contida no
1 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMENTADO, SP: Saraiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2169602-57.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 33.118 - XA / LCG / IBV
-6/7-
bojo do artigo 273 do Código de Processo Penal, que não
comporta interpretação outra que não a inadmissibilidade de
recursos contra a decisão que indefere o pedido de
habilitação de assistente em ações como tal, incognoscível a
pretensão aqui ofertada.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do
presente agravo regimental.
XAVIER DE AQUINO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2169602-57.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 33.118 - XA / LCG / IBV
-7/7-